Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711379-56.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: CASERNA REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CIVIL CASERNA que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade das Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019, e do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019, que possuem o seguinte teor: “LEI No 6.261, DE 29 DE JANEIRO DE 2019 Institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta do Distrito Federal vinculado à Policia Civil do Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Esta Lei cria o serviço voluntário, no âmbito da administração direta do Distrito Federal, vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal, como medida de racionalização, eficiência e economicidade na gestão do efetivo policial civil do Distrito Federal para o fortalecimento das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária. Art. 2o Fica instituído o serviço voluntário, no âmbito da administração direta do Distrito Federal, vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal, verba de natureza indenizatória e eventual, a ser concedida aos integrantes da carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que, voluntariamente, no período de folga, se apresentem ao serviço policial civil, conforme regulamentação a ser baixada pelo diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal no prazo de 30 dias da entrada em vigor desta Lei. § 1o A indenização devida ao policial civil pelo serviço voluntário é equivalente a R$400,00, por 8 horas de turno ou escala de trabalho. § 2o A indenização pelo serviço voluntário não pode ser paga cumulativamente com diárias. § 3o Na hipótese de ocorrência da cumulação de que trata o § 2o, é paga ao servidor a verba indenizatória de maior valor. § 4o A carga horária de que trata o § 1o pode ser fracionada até o mínimo de 6 horas ou acrescida até o máximo 24 horas por interesse da administração, observada a proporcionalidade do valor indenizado pela hora trabalhada. § 5o A fração de hora trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como sendo de 1 hora. Art. 3o A indenização pelo serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada ao subsídio do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte. Art. 4o A autorização dos quantitativos a serem empregados é definida a critério do diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a existência de disponibilidade orçamentária. Art. 5o Os recursos necessários ao pagamento das despesas de que trata esta Lei correm por conta das dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal alocadas à Polícia Civil do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” “LEI No 6.374, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 Institui o serviço voluntário vinculado à carreira Execução Penal do Distrito Federal e dá outras providências O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica instituído o serviço voluntário, na administração direta do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a ser concedido aos integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal. Art. 2o Faz jus ao serviço voluntário de que trata o art. 1o o servidor que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de repouso remunerado, apresentar-se ao serviço. § 1o A indenização pelo serviço voluntário de que trata esta Lei é de R$50,00 por hora de serviço remunerado, a ser realizado em turnos e escalas de revezamento. § 2o Os turnos e escalas de revezamento de que trata o § 1o podem ser fracionados até o mínimo de 6 horas ou acrescidos até o máximo de 24 horas, por interesse da administração, observada a proporcionalidade do valor indenizado pela hora trabalhada. § 3o A fração de hora de serviço voluntário trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como 1 hora. § 4o A percepção da indenização de que trata esta Lei implica a prestação de serviço além da jornada de 40 horas semanais prevista no art. 8o da Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada pela Lei no 5.783, de 21 de dezembro de 2016. Art. 3o A indenização por serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada à remuneração do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte; IV - não é paga cumulativamente com diárias ou indenização por serviço extraordinário. Art. 4o Fica vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido. Art. 5o O controle da prestação do serviço voluntário é de responsabilidade da Subsecretaria do Sistema Penitenciário. Art. 6o A regulamentação do serviço voluntário de que trata esta Lei será estabelecida por ato do Poder Executivo. Art. 7o A autorização dos quantitativos de serviço voluntário para os servidores de que trata o art. 1o será definida pelo secretário de estado de segurança pública do Distrito Federal, observada a existência de disponibilidade orçamentária. Art. 8o Os recursos necessários para o pagamento das despesas de que trata esta Lei são consignados na Lei Orçamentária Anual ou nos créditos adicionais que a modificam. Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” “LEI No 6.333, DE 17 DE JULHO DE 2019 Institui o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica instituído o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, gratificado com verba de natureza indenizatória e eventual a ser concedida aos servidores da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil que, voluntariamente, no período de gozo do repouso remunerado, se apresentem ao serviço. § 1o A indenização devida ao servidor é equivalente a R$ 50,00 por hora, em turno ou escala de trabalho. § 2o A indenização pelo serviço voluntário não pode ser paga cumulativamente com diárias. § 3o É de 8 horas a carga horária máxima diária por serviço voluntário prestado. § 4o Em casos de situações de emergência ou por interesse da administração, a carga horária prevista no § 3o pode ser estendida até o máximo de 24 horas. § 5o A fração de hora trabalhada igual ou superior a 30 minutos é computada como sendo de 1 hora. Art. 2o A indenização pelo serviço voluntário: I - não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária; II - não é incorporada à remuneração do servidor; III - não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria ou de pensão por morte. Parágrafo único. O disposto no inciso I estende-se ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal. Art. 3o A autorização dos quantitativos a serem empregados é definida pelo secretário de segurança pública, observada a disponibilidade orçamentária. Art. 4o Os recursos para a aplicação desta Lei correm por conta das dotações consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessário. Art. 5o O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 30 dias. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.” A Autora sustenta que as Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019 e o parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019 padecem de inconstitucionalidade formal porque violam o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal e a Súmula Vinculante 39 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que o Distrito Federal “insiste na não aplicação do direito ao Serviço Voluntário Indenizável somente aos militares do Distrito Federal”, em ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos das Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019 e do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019 e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade. A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL apresentou informações alegando que a Autora não tem legitimidade para a demanda, que a petição inicial é inepta, que não há interesse processual e que as normas não padecem de inconstitucionalidade formal. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL também apresentou informações discorrendo sobre a necessidade de procuração com poderes específicos para a propositura da ação e pugnando, ao final, pelo seu não conhecimento em razão da ilegitimidade ativa da Autora e da inépcia da petição inicial (fls. 1/11 ID 40532211). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou-se pela extinção da ação sem julgamento de mérito (fls. 1/9 ID 40968421). Parecer do Ministério Público pelo indeferimento liminar da petição inicial na forma do artigo 4o da Lei 9.868/1999 e do artigo 330 do Código de Processo Civil (fls. 1/4 ID 37605636 e fls. 1/5 41142302). O SINDPOL/DF - Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, o SINPOL/DF - Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal e o SINDEPO - Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal requereram a habilitação nos autos como amicus curiae e pugnaram pela improcedência da ação. É o relatório. Decido. A petição inicial não pode subsistir. Primeiro, porque a Autora não juntou aos autos procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação das normas jurídicas que constituem o objeto da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Sobre essa exigência atinente à representação processual no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada. (ADI 2187 QO, Pleno, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ 12/12/2003. P. 00062)” Note-se que a Autora juntou aos autos o Estatuto Social e o instrumento de mandato de fl. 1 ID 37609390 após as manifestações que apontaram a deficiência da procuração e da representatividade, ou seja, teve oportunidade para sanar os vícios. Segundo, porque a Autora não se qualifica como entidade de classe e, por via de consequência, não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, presente o disposto no artigo 8o, § 2o, inciso V, da Lei 11.697/2008, e no artigo 136, inciso VI, do Regimento Interno: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: [...)] § 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: [...] V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais;” (...) “Art. 136. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: [...] VI - a entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, a qual demonstrará que a pretensão por ela deduzida guarda relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais.” Com efeito, à vista do seu quadro de associados e dos seus objetivos institucionais, a Autora não pode ser considerada entidade de classe, consoante se depreende das cláusulas 2a, 3a e 9a do seu Estatuto Social: “Cláusula 2a A CASERNA tem como princípios: a transparência, a camaradagem, o assistencialismo, o mutualismo, a meritocracia, a defesa e o bem estar dos associados, familiares e interessados. Cláusula 3a A CASERNA tem com objetivos: I - Promover o bem estar social dos associados, familiares e interessados; II - Promover e incentivar a divulgação de atividades sociais e culturais; III - Representar seus associados individual ou coletivamente em suas reivindicações funcionais, judiciais e extrajudiciais, perante os poderes públicos e a iniciativa privada. Parágrafo único. Os objetivos acima são apenas exemplificativos e não impedem o desenvolvimento de outros que digam respeito aos seus princípios e as finalidades sociais da entidade. (...) Cláusula 9a Poderão filiar-se agentes de Segurança Pública, familiares e interessados, para seu ingresso deverá preencher formulário de inscrição online, será submetida ao Conselho Especial para aprovação, e uma vez aprovada, deverá concordar com o presente Estatuto e os princípios nele definidos. Podendo demitir-se quando julgar necessário por requerimento ao Conselho Especial.” Não se trata de entidade de classe porque não está voltada diretamente à representação da categoria profissional cujos membros estão compreendidos no seu quadro social. Acerca do tema, explana Rodrigo Colnago: “A expressão “entidade de classe” deve ser entendida como categoria profissional. Seu interesse deve ser de caráter profissional ou advindo de atividade econômica e uniforme para todos os associados. Exige-se, assim, uma base social, ou seja, pessoas que exerçam a mesma atividade profissional ou econômica. (Direito Constitucional, 3a ed., Saraiva, p. 46)” Terceiro, porque não restou demonstrada a pertinência temática direta entre a pretensão deduzida e os objetivos institucionais da Autora exigida no artigo 8o, § 2o, inciso V, da Lei 11.697/2008, e no artigo 136, inciso VI, do Regimento Interno. Como bem pontuado na manifestação do Governador do Distrito Federal: “Conforme acima relatado, as normas atacadas na presente sede de controle normativo tratam das carreiras relacionadas à Execução Penal, à Polícia Civil à Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. Apenas um dispositivo específico de todos que foram impugnados nesta demanda (par. único do art. 2o da lei distrital n. 6.333/2019) cuida dos militares do Distrito Federal. Curiosamente, tal norma, que possui um conteúdo benéfico aos militares, está sendo impugnada na demanda. Diante desse quadro, revela-se clara a ausência de pertinência temática para a propositura da ação direta em causa pela Caserna. De um lado, as leis distritais n. 6.261/2019 e n. 6.374/2019, tratam de carreiras essencialmente distintas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, de outro lado, não há sequer interesse de agir na impugnação do par. único do art. 2o da lei distrital n. 6.333/2019, eis que a referida norma beneficia os militares distritais, não podendo ser impugnada por uma entidade representativa do setor. Em outras palavras: inexiste um vínculo mínimo de compatibilidade material entres os objetivos institucionais da associação-autora e o objeto da ação direta por ela proposta.” Não há que se cogitar de pertinência temática, adstrita aos interesses da categoria, quando são impugnadas normas jurídicas concernentes a outras categorias. E, quanto ao artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019, além de se cuidar de norma que beneficia a categoria, não há pertinência temática direta com os objetivos institucionais da Autora. A propósito, vale colacionar o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA COPA AMÉRICA 2021 NO PAÍS EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: AUÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO DO PODER PÚBLICO QUESTIONADO. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Confederação sindical autora: impertinência temática entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da entidade. Precedentes. O vínculo indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta. Precedentes. 2. Ausência expressamente assumida pelo arguente de indicação de ato do Poder Público. 3. Faltantes os requisitos constantes do inc. III e parágrafo único do art. 3o, da Lei n. 9.882/99 tem-se por inepta a petição inicial. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida. (ADPF 849, Pleno, rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2021)” Quarto, porque a petição inicial é inepta. A Autora se posiciona pela constitucionalidade das Leis Distritais 6.261/2019 e 6.374/2019 e termina por pleitear a declaração de sua inconstitucionalidade. No que diz respeito ao artigo 2o da Lei Distrital 6.333/2019 investe contra norma jurídica que beneficia a categoria pretensamente representada. Há, portanto, clara dissociação lógica entre a causa de pedir e o pedido, de maneira a evidenciar a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.601/2011, do Estado do Amapá. Instituição da Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Preliminar. Ausência de impugnação específica dos dispositivos da lei questionada. Não conhecimento, em parte. Art. 9o. Estabelecimento de prazo para o Poder Executivo regulamentar as disposições legais constantes de referido diploma normativo. Impossibilidade. Violação dos arts. 2o e 84, II, da Constituição da República. 1. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia. 2. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle. 3. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de dispositivos normativos que estabeleçam prazos, ao Poder Executivo, para apresentação de projetos de lei e regulamentação de preceitos legais, por violação dos arts. 2o e 84, II, da Constituição da República. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa extensão, pedido julgado procedente. (ADI 4.728, Pleno, rela. Mina. Rosa Weber, DJe 10/12/2021)” Cuida-se de vício formal que, por si só, torna imperativo o indeferimento da petição inicial, conforme estatui, na esteira do artigo 4o da Lei 9.868/1999, o artigo 138 do Regimento Interno: “Art. 138. A petição inicial inepta, a não fundamentada ou a manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo relator. Contra essa decisão caberá agravo regimental no prazo de 5 (cinco) dias. Pelos vários ângulos enfocados, como se percebe, não há como admitir a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 138 do Regimento Interno. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator